Tribunal: TJPA
Processo: 0019770-97.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0019770-97.2016.814.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RODRIGO PESSOA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e
in dubio pro reo
, uma vez que o reconhecimento seguro do recorrente feito pela vítima e testemunha em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.
Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima e testemunha afirmaram reconhecer sem qualquer sombra de dúvida o réu como o autor do crime, em consonância com os autos de reconhecimento juntados às fls. 08 e 11 do IPL. Ademais, os depoimentos coletados em juízo confirmam as informações sobre o fato prestadas em sede policial.
Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Ad Argumentandum Tantum, considerando que o presente crime foi sentenciado na vigência na Lei 13.654/2018, que entrou em vigor no fim de abril de 2018 e promoveu alterações para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de armas como facas nos delitos de furto qualificado e roubo circunstanciado.
Já em 2019, quando editada a Lei 13.964 (Pacote Anticrime), inseriu-se no § 2º do art. 157 o inciso VI, que majora novamente a pena do roubo cometido com emprego de arma branca. Tratando-se de novatio legis in pejus, ainda que restauradora de uma causa de aumento que existia em outra época, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores.
Não obstante seja impossível majorar a pena de roubos cometidos com o emprego de arma branca antes da vigência da Lei 13.964/19, o STJ tem decidido que esta circunstância, porque torna o crime mais grave, pode influenciar a pena-base quando são analisadas as circunstâncias da conduta delituosa.
Após essa breve explicação mantenho a condenação in totum, em razão da presença de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0019770-97.2016.814.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RODRIGO PESSOA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
RODRIGO PESSOA LIMA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu RODRIGO PASSOS LIMA, vulgo ¿Bico de Pato¿, à pena definitiva
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
com incurso no art. 157, caput, do CP, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

Narra a denúncia que no
dia 15/10/2016
, por volta das 08:00hs, nesta cidade, o réu, mediante grave ameaça com o emprego de uma
faca
, subtraiu o celular da vítima Alayane Pereira da Silva.

O réu foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma (faca), nos termos do art. 157, §2º, inciso I, do CPB).

Denúncia recebida em 10/03/2017 (fl. 04). Réu citado em fl. 06. Defesa prévia apresentada em fls. 07.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 11/12/2017 (fls. 12/15), sendo decretada a revelia do réu.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 17-20).

Alegações finais da Defesa (fls. 21-29).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu RODRIGO PASSOS LIMA, vulgo ¿Bico de Pato¿, à pena definitiva
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 13 (treze) dias-multa
, com incurso no
art. 157, caput, do CP
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo criminal (interposições às fls. 34 e razões às fls. 38-41) onde pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas, presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 42-46).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls.52-55).

É o relatório. Ao revisor.

À revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual
.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0019770-97.2016.814.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RODRIGO PESSOA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

MÉRITO

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência probatória, presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.
ALAYANE PEREIRA DA SILVA (vítima):
¿(...) relatou que estava em uma rua com sua irmã por volta das 7hs,
que percebeu o réu bêbado a observando quando passavam, que apressou o passo, que foi abordada pelo réu
,
que ele apontou para sua barriga uma faca e pediu que passasse o celular que ela portava
, que ficou com medo e entregou o celular, que após a ação o réu disse para ela seguir em frente e não olhar para trás, que seu pai estava próximo de moto e retornou perguntando o que se passava pois viu o réu abordando as filhas,
que seu pai tentou seguir o réu mas este pulou um muro da vizinhança e atravessou para o outro lado da rua, que não conseguiram alcançar o réu, que uma vizinha comentou que dois dias antes o réu havia praticado vários assaltos na mesma rua
, que a vizinhança estava atrás dele, que o réu ia para a cidade de Manaus aprontava lá e voltava, que a polícia foi chamada, que não sabe se o réu foi preso, que não foi recuperado o celular, que sentiu a ponta da faca na barriga, que reconheceu por fotografia o réu na delegacia, que tem certeza ser ele, que ele aparentava estar embriagado ou drogado, que ele era magro, de cabelo meio claro, com uma cicatriz de ferimento recente no lado direito do rosto, altura mediana, que soube pela vizinhança do apelido do acusado de Bico de Pato, que seu pai havia feito o mesmo trajeto na rua e também viu o réu, que seu pai viu a ação pelo retrovisor da moto (...)¿.

Como se vê, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, bem como descreveu detalhes da conduta delitiva, informando que no momento da abordagem o réu lhe ameaçou com uma faca para subtrair seus pertences.

As declarações da vítima são corroboradas pela testemunha ocular Adauto Batista da Silva, que estava próximo no momento da ação delituosa e também prestou declarações seguras em juízo, reconhecendo o réu como autor do delito.
ADAUTO BATISTA DA SILVA (testemunha)
declarou: ¿(...)
que é pai da vítima e relatou os fatos corroborando com o contado por Alayane
. Acrescentou que foi com a polícia até a casa da mãe do réu,
que chegaram a ligar para o réu e no telefone ele assumiu o crime e fez xingamentos, que reconhece o réu como o autor do assalto sem qualquer dúvida, que passou pelo réu na rua antes de suas filhas
, que o réu era magro, meio loiro, estatura média, moreno claro, que sua filha também o reconheceu na delegacia sem dúvidas, que falaram com o réu por telefone após sua mãe entrar em contato com ele (...)¿.

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima e testemunha afirmaram reconhecer sem qualquer sombra de dúvida o réu como o autor do crime, em consonância com os autos de reconhecimento juntados às
fls. 08 e 11 do IPL
. Ademais, os depoimentos coletados em juízo confirmam as informações sobre o fato prestadas em sede policial.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Ad Argumentandum Tantum
,

considerando que o presente crime foi sentenciado na vigência na Lei 13.654/2018, que entrou em vigor no fim de abril de 2018 e promoveu alterações para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de armas como facas nos delitos de furto qualificado e roubo circunstanciado.

Já em 2019, quando editada a Lei 13.964 (Pacote Anticrime), inseriu-se no § 2º do art. 157 o inciso VI, que majora novamente a pena do roubo cometido com emprego de arma branca. Tratando-se de
novatio legis in pejus
, ainda que restauradora de uma causa de aumento que existia em outra época, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores.

Não obstante seja impossível majorar a pena de roubos cometidos com o emprego de arma branca antes da vigência da Lei 13.964/19, o STJ tem decidido que esta circunstância, porque torna o crime mais grave, pode influenciar a pena-base quando são analisadas as circunstâncias da conduta delituosa.

Após essa breve explicação mantenho a condenação in totum, em razão da presença de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço

do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator